Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. EMPREITADA. PREÇO CERTO. CUMPRIMENTO PARCIAL DE CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer – concluir o serviço supostamente contratado. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Carência de ação. Impossibilidade do pedido. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminares que se rejeitam.
3 – Contrato de empreitada. Subcontratação. A declaração de ID. 16586875 foi devidamente assinada pelo réu, e nela consta afirmação de que foi contratado pela autora para o reforço da laje de sua residência e outros serviços adicionais, bem como consta informação de que subcontratou terceira pessoa para a realização dos serviços, de forma que torna-se obrigado pelo cumprimento integral dos termos do contrato realizado, ainda que verbal. Constam do processo, ainda, recibos assinados pelo réu pelo recebimento de parte dos valores do contrato, de forma que a relação jurídica contratual entre as partes restou demonstrada.
4 – Validade. Documentos. Apesar das afirmações do réu, este não comprova a existência de fatos que o impediram de ler e compreender os documentos que assinou. A falta de diligência quanto à leitura do conteúdo de documentos assinados não importa em vício de consentimento apto a eximi-lo de suas obrigações. Dessa forma, o réu se obriga a concluir o contrato de empreitada realizado verbalmente com a autora. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L